Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-15.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELAÇÃO CRIMINAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PROVA. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. O TJDFT, a partir de autorização do Conselho Nacional de Justiça, regulamentou a realização de audiências e de sessões de julgamento por videoconferência no primeiro e segundo graus de jurisdição, em razão da pandemia pelo COVID-19. Essa modalidade de audiência possui valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, não havendo falar em cerceamento de defesa, ainda mais diante da ausência de demonstração da ocorrência de prejuízo à defesa.
2. É cediço o entendimento de que o crime de tráfico na modalidade ‘ter em depósito’ é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.
3. A inviolabilidade domiciliar disposta no artigo 5o, XI, da Constituição Federal não consiste em garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
4. Não se mostra ilícita a busca domiciliar empreendida por policiais, diante de fundada suspeita, concretamente lastreada em um flagrante anterior, em que os condutores encontraram porções de maconha em posse do acusado.
5. O acervo probatório é firme no sentido da prática dos atos infracionais pelo representado, em especial, por força do depoimento de testemunha policial, que goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade.
6. A aplicação de semiliberdade revela-se condizente com a gravidade do ato infracional praticado e com o histórico de passagens pela Vara da Infância e do Adolescente, não merecendo ser abrandada diante do cometimento de ato análogo a tráfico de droga, aliado a aplicação anterior de outras medidas mais favoráveis.
7. Recurso conhecido e desprovido.